Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702504-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE RAFAEL SILVA RODRIGUES AGRAVADO: TULIO DE OLIVEIRA HILARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE RAFAEL SILVA RODRIGUES contra a decisão proferida nos autos da ação de inexistência de negócio jurídico proposta por TULIO DE OLIVEIRA HILARIO em face do agravante que indeferiu o requerimento de retirada do veículo objeto da lide do pátio do órgão de trânsito (ID 181761425 da origem). Em suas razões recursais (ID 54657982), o réu alega que o veículo Ford KA de placa PAO 0937/DF foi apreendido porque estava estacionado em local proibido e foi conduzido ao depósito do DETRAN/DF. Ressalta que é motorista de aplicativo e o veículo é utilizado para trabalhar. Aponta que o veículo possui restrição de transferência determinada pelo Juízo originário. Alega que a decisão agravada afirma que o DUT consta pessoa estranha a lide, contudo, existe procuração outorgando poderes ao autor. Defende que está presente a probabilidade do direito porque a alegação de sua utilização para o trabalho restou incontroversa. Sustenta que há perigo da demora porque a parte agravante sofre danos todos os dias porque fica impossibilitada de trabalhar. Ao final, requer a tutela de urgência para que o veículo Ford Ka, placa PAO 0937/DF, RENAVAM 01081024159, ano/modelo 2016/2016, seja liberado com a manutenção do depositário fiel, FELIPE RAFAEL SILVA RODRIGUES, sem cobrança de diárias ou apenas com a cobrança de diárias anteriores a concessão da tutela. No mérito, requer a confirmação da tutela requerida e a autorização do agravante para que possa requerer o CRLV do veículo. Preparo regular (ID 54657985). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Analisando os autos, verifica-se que o veículo foi apreendido porque foi cometida infração administrativa (ID 181270033 da origem). Por outro lado, o objeto dos autos originários é a declaração de (in)existência de negócio jurídico entre as partes e foi determinado apenas o bloqueio de transferência de titularidade do veículo pela 5a Turma Cível (ID 152108285 da origem). Assim, não se verifica a probabilidade do direito porque a retirada do pátio do DETRAN/DF demanda procedimento administrativo ou ação própria para recuperar a posse de bem apreendido em razão de infração administrativa. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora